Tribunal: TJDFT
Processo: 0001263-30.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0001263-30.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: IVETE FATIMA LIGOSKI D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator